Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO NA ORIGEM. CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL. GRATUIDADE TRANSPORTE PÚBLICO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Gira a controvérsia sobre a concessão do cartão de passe livre especial ao autor-agravante, para que possa usufruir da gratuidade do transporte público.

2. No caso, de acordo com laudo médico elaborado por profissional da Coordenação de Promoção de Direitos de Pessoas com Deficiência, o grau da deficiência física que acomete o agravante é moderado. Daí, o indeferimento do benefício buscado na via administrativa.

3. Em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, não é possível aferir, neste momento processual, se efetivamente o agravante faz jus ao benefício, sendo necessária a dilação probatória para possibilitar a demonstração da adequação de sua condição aos casos previstos na legislação pertinente – Leis Distritais n. 566/93 e n. 4.317/09, ainda que por interpretação extensiva.

4. Não se podendo descartar dilação probatória, inviável a concessão da tutela provisória de urgência.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.